Tribunal: STF
Processo: ARE 1419290
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 48.408/2023, protocolada em 12/5/23, Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul - AGITRA Sindical vem “requerer a retirada do recurso extraordinário referenciado da pauta de julgamento virtual a se iniciar no dia 19.5.2023”.



    Para tanto, sustenta que



    “(...) a matéria guarda relevante questão jurídica que demanda sua análise em sessão presencial, com possibilidade, inclusive, de sustentação oral na Tribuna pelos procuradores dos litigantes. 



    Vale destacar que controvérsia jurídica assentada na afronta direta aos arts. 7º da EC nº 41/2003 e 2º da EC nº 47/2005; 5º, caput, e 37, XV, da Carta Magna tem repercussão social para inúmeras categorias de servidores públicos, ativos e aposentados. 



    Além disso, o debate a respeito da paridade remuneratória dos inativos com os ativos em relação ao Bônus de Eficiência e Produtividade tem provocado grande divergência de entendimentos no Poder Judiciário, o que reforça a necessidade de manifestação definitiva dessa Ex. Corte quanto à interpretação constitucional aplicável ao caso.



    Nesse ponto, ressalta-se que, embora seja franqueada, na sessão virtual, a sustentação oral por meio de arquivo de áudio/vídeo, o Agravante entende que permanece a necessidade de destaque do apelo em sessão presencial por meio da sustentação oral também presencial, justamente em razão das singularidades dos autos.”



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Contudo, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Outrossim, a Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, quando cabível a sustentação oral, conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. 



    No caso dos autos, entretanto, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, conforme o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 7º, § 2º-B, DA LEI 8.906/1994, NA REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.365/2022. ARTIGO 994 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR A REFERIDA OMISSÃO. INTEGRIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO REALIZADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM” (ARE nº 1.367.344/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/3/23 - grifei).



    Por oportuno, destaco a fundamentação do voto do Relator, que bem abordou o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte: 



    “In casu, verifica-se que o ora embargante, por intermédio da Petição 61.861/2022 (Doc. 26), requereu sustentação oral com fundamento no artigo 7º, § 2º–B, da Lei 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, cuja redação se transcreve abaixo:



    ‘Art. 7º São direitos do advogado:



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.’ (Destaquei)



    Nada obstante, saliente-se que o presente agravo em recurso extraordinário é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo legal acima mencionado. 



    A propósito, o próprio Código de Processo Civil de 2015 evidencia essa diferença em seu artigo 994, in litteris:



    ‘Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:



    (...)



    VI - recurso especial;



    VII - recurso extraordinário;



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...)’ (Destaquei)



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado à realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, motivo por que nada haveria, efetivamente, a prover em relação à pretensão formulada por intermédio da Petição 61.861/2022 (Doc. 26).



    Nesse sentido foram as decisões que indeferiram pedidos iguais ao presente formulados no ARE 1.381.324-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/06/2022; no ARE 1.385.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/2022; no ARE 1.395.138-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/2022; no ARE 1.409.119-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2022; e no ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022, que porta a seguinte ementa:



    ‘PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 14.365/2022: DESCABIMENTO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO’. (Destaquei)”.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente